Tribunal: TJDFT
Processo: 0703244-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703244-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: JORDAO PORTUGUES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (requerido), em face de decisão proferida nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0716360-27.2019.8.07.0003, pelo MM. Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu a impugnação apresentada. A agravante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo recursal. Na origem inexiste decisão deferindo referida benesse a Agravante. Vieram os autos conclusos. Decido. De início, cumpre ressaltar que é possível a concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, mas desde que comprovem a hipossuficiência alegada. Neste sentido, há, inclusive, Enunciado de Súmula do colendo STJ, verbis: Súmula no 481. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (grifou-se) Sobre o tema observemos ainda a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, segundo os quais a gratuidade deve ser “a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 17. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, comentário §6o: 25). Assim tem decidido esta egrégia Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECONVENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação – Ação cominatória c/c indenização por danos materiais e morais, na qual se pleiteia a condenação da ré a adimplir com as obrigações contratuais avençadas e a pagar compensação pelo descumprimento contratual. A ré apresentou contestação com reconvenção, na qual requereu a concessão da gratuidade de justiça e a condenação da autora-reconvinda ao pagamento das parcelas inadimplidas do contrato. 2. Decisão anterior – A r. decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça à ré-reconvinte. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar se a ré-reconvinte, pessoa jurídica, tem direito ao benefício da justiça gratuita. III – Razões de decidir 4. Os elementos do processo permitem concluir que a agravante-reconvinte, pessoa jurídica, possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 98, caput, do CPC e Súmula 481/STJ. IV – Dispositivo 5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, caput; 99, §§ 2o e 3o; Súmula 481/STJ. (Acórdão 1948543, 0739593-86.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. De acordo com a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os custos do processo. 2. Na hipótese, não está demonstrada a impossibilidade momentânea de custeio das despesas processuais pela pessoa jurídica, diante da ausência de juntada dos documentos comprobatórios dos gastos. 3. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1941087, 0721198-46.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) Com efeito, chega-se a conclusão de que a gratuidade de justiça deve ser comprovada, não havendo que falar em presunção de veracidade a declaração de hipossuficiência formulada pela pessoa jurídica. In casu, a recorrente alega que se encontra em recuperação judicial, por isso a incapacidade financeira de arcar com as despesas processuais. Sem razão. A decretação da falência e o processamento da recuperação judicial, por si só, não importam reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica. Nesse sentido, eis alguns julgados deste egrégio TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA À INICIAL PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. NECESSIDADE DE PROVA. INSUFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.1. O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, devendo ser comprovado o seu estado de miserabilidade. Precedentes. 2. No caso específico da instituição financeira apelante, há no site oficial da empresa informações sobre a existência de ativos disponíveis e pagamento dos passivos realizados mês a mês. Vê-se da análise dos relatórios gerenciais, combinado com o balanço patrimonial do ano de 2023, que a evolução da carteira de aplicações, da carteira de consignados, da carteira de cobranças, indica a existência de um fluxo de caixa de ativos disponíveis que autoriza que a parte arque com os baixos custos das despesas judiciais no âmbito do Distrito Federal. 3. Impõe-se o indeferimento da petição inicial se, regularmente intimada, a parte deixa de atender à determinação judicial de emenda para recolhimento das custas. 4. O não cumprimento da determinação judicial de emenda à inicial dispensa a intimação pessoal da parte para impulsionar o feito, à luz do §1o do art. 485 do CPC. 5. Apelação não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1889734, 0749514-03.2023.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2024, publicado no DJe: 24/07/2024.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA BUSCA DE BENS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. I.- Caso em exame 1.- Cuida-se de Agravo de Instrumento em razão de decisão indeferiu diligências para encontramento de bens da devedora. II.- Questão em discussão 2.- A questão posta diz respeito a: (i) se na falta de bens passíveis de penhora é possível transferir ao Poder Judiciário, através de expedição de ofícios, o ônus de encontrar bens passíveis de penhora; (ii) se o simples fato de a empresa se encontrar em recuperação judicial é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça. III.- Razões de decidir 3.- A falta de êxito em consultas pretéritas feitas aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo ou porque infrutífera a tentativa de penhora de bens da parte devedora não conduz à transferência de ônus que é do credor ao Poder Judiciário, sob o argumento do princípio da cooperação e seus consectários. Ou seja, não pode o credor ficar pleiteando a investigação de bens penhoráveis, mediante a expedição de ofícios a pessoas jurídicas, órgãos ou entidades, uma vez que o princípio da cooperação não pode ser entendido como uma via de mão única, isto é, somente em favor da parte. 4.- O fato de a empresa estar em processo de recuperação judicial não tem o condão automático de viabilizar o deferimento do pleito, quando não demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais. IV.- Dispositivo 4.- Agravo de instrumento conhecido e desprovido.(Acórdão 1946780, 0739114-93.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.) (g.n.) Portanto, ante a ausência de comprovação cabal da alegada hipossuficiência, de rigor o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, sobrelevando-se, ainda, que no âmbito do TJDFT, as custas são bastante módicas. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e faculto a agravante, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, recolher o preparo (na forma simples), nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator